Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), impondo ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a alegada ausência de provas suficientes para comprovar o dolo do apelante quanto à origem ilícita do celular encontrado em sua posse; (ii) a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP); e (iii) a aplicação do perdão judicial (art. 180, § 5o, c/c art. 107, IX, do CP), em razão da primariedade, bons antecedentes e colaboração processual.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo, incluindo os da vítima do furto, que confirmou a subtração e posterior recuperação do aparelho, já com senha alterada, indicando posse e uso por terceiro.
4. A versão defensiva, no sentido de aquisição por meio de anúncio em rede social, sem conhecimento da origem ilícita, não se sustenta diante da ausência de qualquer comprovação mínima quanto ao alegado negócio. Conforme entendimento consolidado, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe demonstrar a regular procedência ou o desconhecimento acerca da ilicitude do bem, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Não cabe a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), tampouco a concessão de perdão judicial, benefício exclusivo da modalidade culposa, ausente no caso concreto, em que restou demonstrada a prática dolosa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido não provido.